Tribunal: TJBA
Processo: 8059273-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059273-50.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILVO LUIZ CASSOL Advogado(s): IRLANEIDE DE JESUS MACHADO, VITOR FONSECA SANTOS, NATHALIA GOMES SILVA IMPETRADO: MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB ADRIANA DOS SANTOS MARMORI LIMA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTÉRIO SUPERIOR. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB). MUDANÇA DE REGIME DE TRABALHO. 40 HORAS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE INSTRUÍDO E CONCLUÍDO COM PARECER FAVORÁVEL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF). ÓBICE IMPOSTO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAEB). INVOCAÇÃO DE LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.075 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DIREITO SUBJETIVO DECORRENTE DE PREVISÃO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 8.352/2002. OMISSÃO ILEGAL CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O regime de Dedicação Exclusiva (DE) é direito previsto no Estatuto do Magistério Superior Público do Estado da Bahia (Lei nº 8.352/2002), condicionado à conveniência acadêmica e disponibilidade orçamentária, critérios estes já devidamente atestados pela Universidade no âmbito do processo administrativo. 2.A autonomia universitária, consagrada no artigo 207 da Constituição Federal, confere às instituições de ensino superior a prerrogativa de gerir seu pessoal e orçamento. Uma vez que a Reitoria da UNEB aprova a alteração de regime e certifica a existência de lastro financeiro, a recusa do órgão central da Administração Pública em implementar o ato configura ingerência indevida. 3.Segundo a tese fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 1.075), os limites previstos na LRF quanto a despesas com pessoal não se aplicam a direitos derivados de determinação legal, não podendo a Administração esquivar-se do cumprimento de obrigação legal sob o pretexto de ultrapassagem do limite prudencial. 4.Constatada a existência de processo administrativo finalizado com manifestação favorável de todos os órgãos técnicos e deliberativos da UNEB, a ausência de publicação do ato de alteração de regime pelo Secretário de Administração constitui omissão ilegal, sanável via Mandado de Segurança. 5.Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059273-50.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante NILVO LUIZ CASSOL e impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, a REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, por maioria, conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora implemente na folha de pagamento do Impetrante a mudança de regime de trabalho com alteração da carga horária docente de 40 (quarenta) horas para dedicação exclusiva, com efeitos patrimoniais a partir da impetração do mandamus, nos termos do voto da relatora. Salvador, .